Tribunal: TJSP
Processo: 1124992-80.2025.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
r – Impetração voltada para afastar cobrança de valores lançados em caráter complementar, a título de ISS e multa – Município que se utilizou do regime de pauta fiscal para a fixação da base de cálculo do tributo – Não verificada situação de omissão ou incorreção de fato nas declarações ou na documentação fiscal e contábil da contribuinte que autorizasse a cobrança do tributo com base em pauta fiscal – Ausência de preenchimento dos requisitos do art. 148 do CTN – Utilização, pela autoridade municipal, de critérios que não correspondem ao real preço do serviço prestado – Manutenção da sentença – Recursos oficial e voluntário desprovidos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1124992-80.2025.8.26.0053; Relator (a): Wanderley José Federighi; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/05/2026; Data de Registro: 18/05/2026)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Wanderley José Federighi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/05/2026

Data de publicação:

18/05/2026

Ementa:
APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ISS complementar – Impetração voltada para afastar cobrança de valores lançados em caráter complementar, a título de ISS e multa – Município que se utilizou do regime de pauta fiscal para a fixação da base de cálculo do tributo – Não verificada situação de omissão ou incorreção de fato nas declarações ou na documentação fiscal e contábil

Ementa:
APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ISS complementar – Impetração voltada para afastar cobrança de valores lançados em caráter complementar, a título de ISS e multa – Município que se utilizou do regime de pauta fiscal para a fixação da base de cálculo do tributo – Não verificada situação de omissão ou incorreção de fato nas declarações ou na documentação fiscal e contábil da contribuinte que autorizasse a cobrança do tributo com base em pauta fiscal – Ausência de preenchimento dos requisitos do art. 148 do CTN – Utilização, pela autoridade municipal, de critérios que não correspondem ao real preço do serviço prestado – Manutenção da sentença – Recursos oficial e voluntário desprovidos.